Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707723-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO PONTES TÁVORA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINITRATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. GRADAÇÃO DA MULTA. DISCRICIONÁRIA DENTRO DA LEI. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de anulação de ato administrativo, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a redução proporcional em 80% do valor da sanção pecuniária advinda da autuação administrativa. 1.1. Em suas razões recursais, o réu pede a reforma da sentença, e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Sustenta o reconhecimento na própria sentença, da regularidade da tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção imposta ao autor. Aduz que já houve redução da multa aplicada em razão da hipossuficiência do autor. 1.2. Em seu recurso, a autora pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitando que o juízo indeferiu seu pedido de produção de provas, que reputa necessárias para averiguar em que circunstância ocorreu a cessão da área. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da multa fixada em 90% (noventa por cento). 2. Sobre a produção de provas, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao apreciar aquelas constantes nos autos, e indicar as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. De acordo com a decisão, o magistrado considerou que “as provas testemunhais requeridas pela parte autora não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo”. 2.2. Se da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se ser prescindível a realização de outras provas, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aliás, constitui dever do magistrado, e não mera faculdade, proceder-se ao julgamento antecipado da lide quando o requerimento para produção de outras provas se fizer desnecessário e inútil. 3. É cediço que qualquer alteração em área de preservação ambiental somente poderá ser implementada em observância às formalidades traçadas na Lei no 41/1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal. 3.1. Quanto ao cometimento da infração, não resta dúvida, visto que o autor reconhece ter realizado o parcelamento ilegal do solo quando relata ter vendido, por meio de permuta, 10.000m2 do lote que ocupava. 3.2. Mesmo que o autor alegue desconhecer a ilegalidade do ato, não pode se “escusar cumprir a lei, alegando que não a conhece” (artigo 3o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro). 3.3. Não há qualquer ilegalidade por parte do IBRAM que possa culminar em nulidade do auto de infração, visto que agiu no estrito cumprimento do seu dever legal, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, devendo se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar prejuízo à sociedade. 3.4. Enfim e nos termos da Lei Distrital 41, de 13 de setembro de 1989, em seu art. 54. São infrações ambientais: (...) X – dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes pertinentes, fato este confessado pelo autor. 4. Existindo diversas gradações possíveis, a escolha daquela mais pertinente ao caso está no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, de modo que, respeitadas as balizas legais, não cabe ao Poder Judiciário interferir na tarefa da Administração Pública, salvo provada sua ilegalidade, o que não ocorreu. 4.1. Veja: “(...) Demonstrado o autor infringiu norma de natureza ambiental que veda abertura de via e suprimir vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental e que proíbe dar início a parcelamento do solo sem obter aprovação do órgão ambiental competente, tem-se que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento do seu poder de polícia, não havendo que se falar em nulidade da multa. 5. A natureza e espécie de penalidade aplicável encontra-se no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade, compreendendo nessa seara sua razoabilidade e proporcionalidade. (...)” (07432079020208070016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 08/06/2022). 4.2. O IBRAM agiu dentro da lei, justificando o montante fixado de acordo com a legislação e respeitando a condição do autuado ao reduzir a pena de multa, de modo que não há razões para a interferência do Poder Judiciário na ação do órgão fiscalizador. 5. Recurso do autor improvido. 5.1. Recurso do réu provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova imprescindível ao deslinde da questão implicou cerceamento de defesa e desequilíbrio na paridade de tratamento conferido às partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do artigo da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de malferimento ao artigo 355, inciso I, também do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012